Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO No caso concreto, o autor/recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo e requerimento da concessão concessão do benefício. No entanto, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial não foi apreciado no juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Na hipótese, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, haja vista que o autor busca reparação material e moral em razão da prestação parcial do serviço realizado por tatuador, pelo qual afirma que pagou o valor de R$ 1.200,00. Além disso, verifica-se que o recorrente contratou advogado particular para atuar na presente demanda, tudo a evidenciar a possibilidade de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS, extratos ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,29 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito